Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724832-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA, DENISE CELENE RODRIGUES DOS SANTOS, CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA AGRAVADO: CAIO HENRIQUE MAIA DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO PAULO RODRIUES DA SILVA, DENISE CELENE RODRIGUES DOS SANTOS e CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA, com o intuito de modificar a decisão que julgou procedente o pedido inicial de prestação de contas. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que os agravantes não juntaram a guia de recolhimento do preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Assim, faculto-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento na data da interposição do recurso, ou, na impossibilidade de fazê-lo, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de ser o recurso considerado deserto, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator